Tribunal: TJDFT
Processo: 0725423-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0725423-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PAPELARIA ABC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Conheço do agravo interno, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em análise, observo que não foram apresentados fatos ou fundamentos novos aptos a ensejar a alteração da decisão que analisou o pedido liminar, razão pela qual INDEFIRO o pedido de antecipação de Tutela Recursal formulado no agravo interno. Aguarde-se o prazo para apresentação de contrarrazões pela parte agravada. A seguir, retornem os autos conclusos para análise do mérito recursal. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 8 de setembro de 2022 22:57:10. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora